Tribunal: TJES
Processo: 5000771-25.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-25.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: LUCIMAR CALDON DE ASSIS GONCALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000771-25.2024.8.08.0042

RECORRENTE/RECORRIDA: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDA/RECORRENTE: LUCIMAR CALDON DE ASSIS GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO STF (ADI 4848). REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 422/2010. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos, de um lado, pela servidora Lucimar Caldon de Assis Gonçalves, e de outro, pelo Município de Rio Novo do Sul, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por professora efetiva da rede municipal. A sentença condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da percepção de vencimento-base inferior ao Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada semanal de 25 horas, ressalvadas as parcelas prescritas.

A servidora recorre buscando a inclusão, na condenação, dos reflexos da diferença salarial sobre vantagens legais e gratificações que têm o vencimento-base como indexador. O Município, por sua vez, sustenta, preliminarmente, necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1.324 (ARE 1.502.069), bem como questiona a constitucionalidade da forma de atualização do piso após a revogação da Lei nº 11.494/2007 e a ausência de enfrentamento de teses relevantes. No mérito, pretende a total improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora municipal, com carga horária semanal de 25 horas, atende ao piso nacional do magistério proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, bem como se é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

No caso concreto, as fichas financeiras (ID nº 17083808) evidenciam que o vencimento-base percebido pela recorrente era inferior ao piso nacional proporcional, conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para jornada de 40 horas semanais, de forma proporcional a jornada de trabalho de 25 horas semanais da parte autora.

Conforme se observa, o vencimento-base da recorrente — R$ 1.986,99 (2022), R$ 2.046,63 (2023), R$ 2.097,79 (2024) e R$ 2.150,24 (2025) — permaneceu inferior ao piso nacional proporcional, em violação ao comando legal.

Assim, resta evidente a defasagem remuneratória, razão pela qual é devido o pagamento das diferenças entre o vencimento percebido e o piso nacional proporcional no período.

No que concerne aos reflexos pleiteados pela servidora, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou entendimento no sentido de que tais repercussões somente são devidas quando expressamente previstas na legislação local. A norma federal não determina a incidência automática do piso sobre toda a carreira ou sobre gratificações e vantagens, cabendo ao ente federativo definir regras próprias.

No caso, a Lei Municipal nº 422/2010, que disciplina a carreira do magistério local, não prevê que gratificações ou adicionais incidirão sobre o vencimento-base reajustado.

Inexistindo previsão legal que ampare os reflexos pretendidos, a pretensão encontra óbice jurídico, devendo ser mantida a sentença que rejeitou tal pedido.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1)
O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento-base da carreira, inclusive de forma proporcional à jornada semanal de trabalho, sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias quando comprovado que os valores percebidos foram inferiores ao piso nacional
. 2)
Os reflexos remuneratórios decorrentes das diferenças somente são devidos quando houver previsão expressa na legislação municipal, o que não ocorre na Lei Municipal nº 422/2010.

Dispositivos legais citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911);

ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021;

TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora é professora efetiva da rede municipal de ensino e, como integrante do quadro do magistério, possui direitos assegurados pela legislação nacional e municipal, dentre os quais se destaca o Piso Salarial Profissional Nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167. Alega que o Município, ao longo de diversos exercícios, deixou de observar o piso nacional, pagando-lhe vencimento-base em valor inferior ao mínimo legal, o que lhe ocasionou prejuízos remuneratórios. Diante da persistente inobservância da norma federal, ajuíza a presente demanda a fim de compelir o ente municipal a adequar seu vencimento ao piso nacional vigente e a quitar as diferenças retroativas decorrentes da prática ilegal.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.

O primeiro recurso, interposto pela servidora Lucimar Caldon de Assis Gonçalves, busca a modificação da sentença de parcial procedência para incluir expressamente a condenação do Município ao pagamento dos reflexos da diferença salarial nos benefícios que utilizem o vencimento como base de cálculo (diversos adicionais e gratificações).

O segundo recurso, interposto pelo Município de Rio Novo do Sul, objetiva a improcedência total da ação, alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do Tema nº 1.324 de Repercussão Geral do STF (ARE 1502069), que discute se o reajuste do Piso Nacional por Portaria do MEC vincula automaticamente estados e municípios; o município também argumenta a existência de vácuo legislativo na forma de atualização do Piso após a revogação da Lei nº 11.494/2007 e a falta de enfrentamento de teses cruciais na sentença.

Somente a parte autora apresentou contrarrazões recursais no Id. nº 17083830.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Recurso Inominado interposto pelo Município de Rio Novo do Sul:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente no que tange ao argumento de que o STF reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.218 (RE 1326541), melhor sorte não socorre ao recorrente, porque este fato de
per si
não é suficiente a impor a suspensão dos processos em curso, a qual não é automática, sendo indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator, como disposto no art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (ID nº 17083808) demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento-base percebido pela recorrente era inferior ao piso nacional do magistério vigente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2022: R$3.845,35;

2023: R$4.420,55;

2024: R$4.580,57.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria parte autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2022: R$ 2.403,34;

2023: R$2.762,84;

2024: R$2.862,86.

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram de forma inequívoca que o valor do vencimento-base percebido pela recorrida foi inferior ao piso nacional proporcional, vejamos:

2022: R$1.860,67;

2023: R$2.090,97;

2024: R$2.259,30.

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Desse modo, restando comprovado que o vencimento-base da recorrida permaneceu abaixo do piso nacional proporcional nos anos de 2022 a 2024, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas, nos termos dispostos em sede de sentença.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto ao Recurso interposto pela parte autora:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação aos reflexos pleiteados pela parte autora, não entendo devidos. Conforme entendimento estampado pelo Superior Tribunal de Justiça, os reflexos são devidos somente se estiverem previstas em lei local:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática
em toda a carreira
e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que
somente ocorrerá
se estas determinações
estiverem previstas nas legislações locais”
. (O Superior Tribunal de Justiça, – REsp 1.426.210/RS – tema 911).

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [¿] VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado,
compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 71/77), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado. VIII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

No âmbito da legislação municipal aplicável, especialmente a Lei Municipal nº 422/2010
, não se identifica qualquer previsão que ampare a inclusão das vantagens pleiteadas pela parte autora — tais como 13º salário, férias acrescidas de 1/3, extensão de carga horária, gratificação e quinquênio — na composição do vencimento-base. Diante da ausência de fundamento legal expresso que autorize a repercussão dessas verbas sobre o vencimento básico, a pretensão autoral não encontra respaldo jurídico, razão pela qual deve ser rejeitada, em conformidade com o que já foi adequadamente consignado na sentença.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente LUCIMAR CALDON DE ASSIS GONCALVES, beneficiada pela assistência judiciária gratuita.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autora, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar a Recorrente LUCIMAR CALDON DE ASSIS GONCALVES ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de insurgência do Município em sede de Contrarrazões Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)